Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. PRETENSÃO DE AJUSTE DO QUANTUM DE AUMENTO AO PATAMAR DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la. 1.1. A declaração da vítima, no sentido de que a ameaça proferida pelo agente lhe imputou temor, é suficiente para configurar a elementar do tipo penal (art. 147, CP).

2. “Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses” (Precedente STJ - AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021). 2.2. O réu não possui direito subjetivo a qualquer fração de aumento da pena-base, cuja fixação não está adstrita a critério matemático rígido, desde que respeitados os parâmetros aceitos pelo eg. STJ.

3. Recurso desprovido.